Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017276-15.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROBERTO BRAVIN em virtude de decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas n.o 1007542-94.2019.8.11.0037, movida por EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN, rejeitou os Aclaratórios opostos pelo Agravante, e manteve a decisão que determinou a consulta de documentos e informações em nome do Recorrente.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o E. Tribunal de Justiça concedeu à Agravada o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas; porém, essa decisão englobou tão somente o pedido contido na inicial, não contemplando os novos pedidos de informações formulados pela Agravada.
Alega que a decisão objurgada, que deferiu nova busca de informações de bens pertencentes ao ex-casal, atingiu contas bancárias de titularidade do Agravante em conjunto com terceiros estranhos à lide – sua genitora e seus irmãos - de uso exclusivo deles.
Aduz que a exposição dos dados bancários de terceiros viola garantia constitucional ao sigilo bancário gerando graves prejuízos, tanto na esfera econômica quanto moral, o que coloca em risco a segurança de toda a família.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para: a) revogar a decisão que determinou a busca de informações bancárias de contas bancárias de titularidade do Agravante em conjunto com terceiros; b) determinar o desentranhamento dos autos da ação de origem, dos extratos, caso já tenham sido juntado, das contas bancárias de titularidade do Agravante em conjunto com terceiros; c) a Agravada se abster de utilizar os extratos das contas mencionadas, caso já tenha tido acesso as mesmas; d) determinar que as instituições bancárias se abstenham de juntar informações sobre as contas bancárias mencionadas, por se tratar de informações sigilosas de terceiros estranhos à demanda e que as informações sejam exclusivamente de contas bancárias individuais em nome do Agravante Marcos Roberto Bravin.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento na forma de instrumento, haja vista que a hipótese se enquadra no rol do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada pela Agravada em desfavor do Agravante. Em síntese, a Agravada postulou a busca de informações de bens pertencentes ao ex-casal ao tempo do casamento, pois, segundo afirma, ela teria sido prejudicada na partilha consensual homologada.
A decisão que indeferiu liminarmente o pedido de busca de informações formulado pela Agravada foi reformada em sede de Agravo de Instrumento n.o 1009479-22.2020.8.11.0000 (ID. 36261376 ), da minha Relatoria, nos seguintes termos:
“[...] Diante desse contexto, considerando que a pretensão da Autora/Agravante, voltada à obtenção de documentos, amolda-se perfeitamente à previsão contida no art. 381, incisos II e III, do CPC, sendo suficiente o propósito de documentar fato relevante para eventual processo, principalmente ante a alegação de que não dispõe de elementos suficientes para conhecer e retratar, desde logo e com maior precisão, os fatos a fundamentar eventual ação futura, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso e concedo à Agravante o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas. É como voto.”
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese aos argumentos do Agravante no sentido de que os novos pedidos de busca de informações não estavam englobados no pedido inicial, vejo que melhor sorte não lhe assiste.
Com efeito, pela leitura do acórdão acima transcrito é possível concluir que foi concedido à Agravada o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas. À toda evidência, formular novos pedidos, cujo teor seja a busca de informações de bens adquiridos na época do casamento, ao menos em princípio, não representa modificação do pedido, conforme argumentado pelo Agravante.
Assim sendo, em tese, os pedidos formulados pela Agravada são consequência lógica do que foi autorizado pelo Acórdão.
Dessume-se dos autos principais que a busca de informações diz respeito ao período 01/01/2017 a 14/11/2018, que corresponde ao lapso temporal requerido pela Agravada e se amolda ao Acórdão.
Assim, inobstante o Agravante afirme que as contas bancárias mencionadas são de uso exclusivo de terceiros – seus irmãos e sua genitora, não há provas robustas que corroborem essa afirmação, e por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora